Tribunal: TJSP
Processo: 0009610-05.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção de aposentadoria, concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de dissídios e/ou acordos coletivos de trabalho - Prescrição do fundo de direito afastada – Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação – Equiparação com a CPTM - Inadmissibilidade - Questão enfrentada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no julgamento da Assunção de Competência n. 0011350-37.2012.8.26.0269 - Paradigma, para fins de reajuste do benefício de complementação de aposentadoria, a ser definido pela região sindical em que trabalhava o ferroviário da FEPASA - Inteligência do art. 2o da Lei Estadual n. 9.342/96 e do correlato "Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA e CPTM", de 29/03/1996; do art. 4o, caput e § 2o, da Lei Estadual n. 9.343/96; e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual n. 35.530/59) - A CPTM só é paradigma para ferroviários oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, hipótese em que não se enquadra o caso dos autos – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Câmara Julgadora - Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos - Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0009610-05.2018.8.26.0602; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
FERROVIÁRIOS - SERVIDORAS INATIVAS DA ANTIGA FEPASA - Pretensão de receber reajustes da complementação de aposentadoria, concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de dissídios e/ou acordos coletivos de trabalho - Prescrição do fundo de direito afastada – Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda

Ementa:
FERROVIÁRIOS - SERVIDORAS INATIVAS DA ANTIGA FEPASA - Pretensão de receber reajustes da complementação de aposentadoria, concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de dissídios e/ou acordos coletivos de trabalho - Prescrição do fundo de direito afastada – Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação – Equiparação com a CPTM - Inadmissibilidade - Questão enfrentada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no julgamento da Assunção de Competência n. 0011350-37.2012.8.26.0269 - Paradigma, para fins de reajuste do benefício de complementação de aposentadoria, a ser definido pela região sindical em que trabalhava o ferroviário da FEPASA - Inteligência do art. 2o da Lei Estadual n. 9.342/96 e do correlato "Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA e CPTM", de 29/03/1996; do art. 4o, caput e § 2o, da Lei Estadual n. 9.343/96; e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual n. 35.530/59) - A CPTM só é paradigma para ferroviários oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, hipótese em que não se enquadra o caso dos autos – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Câmara Julgadora - Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos - Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009610-05.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes LUIZA
JOSEFA SOBRAL e THEREZA SANTOS AMARAL, são apelados COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
2
VOTO No 24.265
APELAÇÃO CÍVEL No 0009610-05.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTES: LUIZA JOSEFA SOBRAL E OUTRO
APELADOS: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

CPTM E OUTRA
Juíza de 1a instância: Karina Jemengovac Perez
FERROVIÁRIOS - SERVIDORAS INATIVAS DA ANTIGA
FEPASA - Pretensão de receber reajustes da complementação de
aposentadoria, concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos
quadros da CPTM, em razão de dissídios e/ou acordos coletivos de
trabalho - Prescrição do fundo de direito afastada Súmula no 85
do Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação Equiparação com a
CPTM - Inadmissibilidade - Questão enfrentada pela C. Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no
julgamento
da
Assunção
de
Competência
n.
0011350-37.2012.8.26.0269 - Paradigma, para fins de reajuste do
benefício de complementação de aposentadoria, a ser definido pela
região sindical em que trabalhava o ferroviário da FEPASA -
Inteligência do art. 2o da Lei Estadual n. 9.342/96 e do correlato
“Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA
e CPTM”, de 29/03/1996; do art. 4o, caput e § 2o, da Lei Estadual
n. 9.343/96; e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto
Estadual n. 35.530/59) - A CPTM só é paradigma para ferroviários
oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São
Paulo e do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente,
hipótese em que não se enquadra o caso dos autos Precedentes
deste Egrégio Tribunal e desta Câmara Julgadora - Sentença de
improcedência mantida por outros fundamentos - Majoração dos
honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Recurso desprovido.
Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por
Luiza Josefa Sobral e outra, servidoras inativas, contra a CPTM Companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
3
Paulista de Trens Metropolitanos e a Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a complementação da aposentadoria nos mesmos moldes dos
empregados ativos da CPTM, considerados paradigma, bem como o
pagamento dos reflexos dessas diferenças nas demais verbas percebidas.
A ação inicialmente tramitou na Justiça do Trabalho
e, após, na Justiça Federal, sendo os autos remetidos para a Justiça Estadual
por meio da decisão de fls. 302/310, que declarou a incompetência daquela
justiça para processar e julgar a presente ação.
A r. sentença de fls. 408/414 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo
487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou as autoras, de forma
proporcional, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
de forma proporcional para cada ré, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do
CPC ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformadas, as autoras interpuseram Recurso de
Apelação a fls. 417/449, requerendo a inversão do julgado, nos mesmos
termos da inicial.
Contrarrazões da Fazenda do Estado a fls. 457/472,
aduzindo, preliminarmente, o julgamento da Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269, no qual restou decidido que “inexiste vinculação
de qualquer natureza, para qualquer fim, entre os aposentados e pensionistas
da FEPASA e os trabalhadores da CPTM”; e a prescrição do fundo do direito.
Contrarrazões da CPTM a fls. 476/504, alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
4
Primeiramente, deve ser afastada a prescrição de
fundo de direito.
Com efeito, após detida e criteriosa análise de
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou
entendimento no sentido da inocorrência da prescrição do fundo de direito em
demandas desta natureza (relação de trato sucessivo, decorrente de situação
jurídica fundamente), convenci-me acerca do reconhecimento da prescrição
quinquenal, meramente parcelar, estampada no art. 3o do Decreto no
20.910/32.
Como bem ensina Leonardo José Carneiro da
Cunha, “algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito
a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas
hipóteses, 'a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto'. Em casos assim, a
prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se
venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos”1.
Nesse passo, a Súmula no 85 do Superior Tribunal de
Justiça surgiu para dirimir eventuais dúvidas que existissem a respeito do
tema, ao enunciar que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.
Anote-se que “a aludida Súmula 85 do STJ aplica-se tão
somente às situações de trato sucessivo, assim caracterizadas quando há omissão
ou quando a Administração não se pronuncia expressamente sobre o pleito da parte
interessada, passando a agir sem prévio pronunciamento formal. Assim, na hipótese,
por exemplo, de não ter se procedido a reajuste de vencimentos, ou de não se ter
reenquadrado ou reclassificado o servidor, no que pese disposição legal determinando
1 A Fazenda Pública em Juízo; 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
5
o reenquadramento ou a reclassificação, aí sim seria o caso de trato sucessivo,
aplicando a Súmula 85 do STJ, eis que a suposta violação do direito estaria sendo
renovada a cada mês. Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da Administração,
que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é evidente que, a partir da
ciência do ato administrativo denegatório, surge a lesão e, de resto, a própria
pretensão, com o que se inicia a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de
trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte,
surgindo, mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso temporal
da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da
parte, a partir daí surge uma induvidosa e específica lesão a um suposto direito,
iniciando-se o curso do prazo prescricional, sem que incida o enunciado contido na
Súmula 85 do STJ”2.
Isso porque “a prescrição pressupõe lesão e inércia do
titular na propositura da ação, e se inaugura com o inadimplemento da obrigação.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a violação do direito ocorre de forma
contínua. Dessa forma, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica
não-cumprida, podendo cada parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do
tempo, sem, contudo, prejudicar as posteriores. Aplicação Súmula 85/STJ. (REsp
801.291/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ
18/10/2007 p. 277; REsp 752.822/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p. 231)”.
Não é caso, a propósito de matéria como a de que se
cuida, de perseverar em orientação apartada daquela adotada pela
unanimidade dos integrantes da Corte incumbida na ordem constitucional de
uniformizar a aplicação do direito federal no país.
Neste E. Tribunal, a jurisprudência é amplamente
majoritária, em aceitação dessa tese, como se infere, dentre outros, pelos vv.
acórdãos nos seguintes recursos: EI n.o 824.667-5/1-01, São Paulo, rel. DES.
GUERRIERI
REZENDE,
j.
28.09.09,
Apelação
n.o
0376091-49.2009.8.26.0000, São Paulo, rel. DES. RICARDO FEITOSA, j.
06.02.12, Apelação n.° 0025216-52.2010.8.26.0053, São Paulo, j. 07.02.12,
2 Idem 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
6
Apelação n.o 0022667-06.2009.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. JOÃO
CARLOS GARCIA, j. 08.02.12, Apelação n.o 0008628-08.2010.8.26.0590,
São Vicente, rel. DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 08.02.12 Apelação n.o
0004773- 46.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. PEIRETTI DE GODOY, j.
08.02.12, Apelação n.o 0011534-93.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES.
FRANCO COCUZZA, j. 05.03.12, Apelação n.o 0007461- 78.2011.8.26.0053,
São Paulo, rel. DES. AMORIM CANTUÁRIA, j. 06.03.12, Apelação n.°
0017072-89.2010.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. SAMUEL JUNIOR, j.
06.03.12, Apelação n.o 0026380- 18.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES.
MOREIRA DE CARVALHO, j. 07.03.12.
Ainda do STJ, ressalte-se: AgRg no Ag 613.705, São
Paulo, rel. MIN. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJe 26.06.06, REsp 1198883,
São Paulo, rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09.11.10, AgRg no
Ag n.o 1308277, São Paulo, j. 19.10.10, DJe de 03.02.11, AgRg no AREsp
7213, São Paulo, rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, j. 11.10.11, Ag n.o
1234804, São Paulo, rel. MIN. JORGE MUSSI, DJe 17.02.10, este com a
seguinte passagem:
“É entendimento há muito tempo consolidado, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o direito relativo à
complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da FEPASA é relação
jurídica de trato sucessivo, e, dessa forma, a prescrição atinge apenas as
parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
No que tange às preliminares de ilegitimidade
passiva e julgamento da Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269, estas se confundem com o mérito e com ele
serão analisadas.
No mérito, o recurso não deve ser provido.
Pretendem
as
autoras
receber
reajustes
da
complementação de aposentadoria e seus reflexos, acrescidas de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
7
correção monetária, bem como no pagamento dos reflexos dessas diferenças
nas demais verbas percebidas.
A questão sob julgamento foi resolvida no Incidente
de Assunção de Competência n. 0011350-37.2012.8.26.0269, j. 27/11/2015.
Não obstante referido incidente tenha decidido a
questão de forma clara e constitua precedente vinculante (art. 927, III, e art.
947, § 3o, do Código de Processo Civil), convém uma nota histórica sobre a
FEPASA, para a correta compreensão do caso e da solução adotada, conforme
bem esclareceu a Desembargadora Relatora HELOÍSA MIMESSI, no
julgamento da Apelação n. 1053210-91.2017.8.26.0053, que, por sua exata
adequação à espécie, pede-se vênia para transcrever parte do v. aresto, cujos
fundamentos ficam integralmente adotados:
A edição da Lei Estadual n. 10.410, em 1971, fez com que
a exploração, a manutenção e a expansão do sistema constituído pelas linhas férreas
que então integravam a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Companhia
Mogiana de Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Sorocabana S/A, a Estrada de Ferro
Araraquara e a Estrada de Ferro São Paulo-Minas S/A, fossem atribuídas, mediante
unificação baseada no Decreto-Lei Federal n. 2.627, de 26 de setembro de 1940
(diploma que dispunha sobre as sociedades por ações e veio a ser revogado
parcialmente pela Lei n. 6.404, de 1976), à FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, a qual
viria a ser constituída como sociedade de economia mista.
Com a criação da FEPASA, foram absorvidos os
empregados das empresas férreas a serem unificadas (arts. 2o e 5o da Lei Estadual
n. 10.410), ao passo que os contratos de trabalho do pessoal da FEPASA, com as
exceções previstas nos Artigos 2.o e 5.o, serão regidos exclusivamente pelas normas
da legislação trabalhista (art. 6o).
Os antigos funcionários da Companhia Paulista de Estradas
de Ferro, da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, da Estrada de Ferro
Sorocabana S/A, da Estrada de Ferro Araraquara e da Estrada de Ferro São Paulo-
Minas S/A foram mantidos em quadros especiais e tiveram resguardados os direitos
conferidos pelo Estatuto dos Ferroviários, entre os quais a complementação de
aposentadoria. Tratou-se de medida destinada a assegurar o cumprimento do art. 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
8
do Estatuto dos Ferroviários, o qual dispunha que os cargos dos servidores das
Estradas de Ferro de propriedade e administração do Estado serão agrupados em
quadros especificamente constituídos para cada ferrovia.
Nesse sentido, quanto ao regime jurídico, assinala-se que
os ferroviários vinculados às empresas estatais de ferrovias antes de 1971 (Lei
Estadual n. 10.410, que criou a FEPASA): a) não eram servidores estatutários; b) não
eram servidores celetistas puros; c) eram submetidos a regime jurídico especial ou,
como
disse
o
Ilustre
Desembargador
Venicio
Salles
(Apelação
n.
0033818-27.2013.8.26.0053), eram “estatutários de estatuto próprio”.
Por outro lado, os novos empregados foram submetidos
exclusivamente ao regime da CLT e viram ser expressamente vedada a aplicação dos
preceitos de lei ou dos Estatutos dos Ferroviários (Decreto n. 35.530, de 19 de
setembro de 1959 e alterações posteriores) no que respeita a quaisquer direitos,
vantagens ou regalias peculiares aos servidores públicos que foram estendidas aos
ferroviários admitidos antes de 18 de agôsto de 1967 e dos preceitos das leis
estaduais que concedem a complementação, pelo Estado das aposentadorias,
pensões ou quaisquer outras vantagens (art. 7o, § 3o, itens 1 e 2, da Lei Estadual n.
10.410/1971).
No ano de 1992, foi criada a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - CPTM pela Lei Estadual n. 7.861. À então nova sociedade de
economia mista caberia assumir o sistema de trens urbanos da Região Metropolitana
de São Paulo, operados, àquela altura, pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CBTU e pela própria FEPASA.
Em 1996, com a edição da Lei Estadual n. 9.343, o Poder
Executivo ficou autorizado a transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a
totalidade das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do Estado (art. 3o). Foi
expressamente ressalvado que tal transferência não abrangeria a parcela do
patrimônio da FEPASA Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas de transportes
metropolitanos de São Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à CPTM -
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (art. 3o, § 1o). Tais dispositivos
concertam-se com a Lei Estadual n. 9.342 (aprovada na mesma data da anterior -
22/06/1996), que permitira ao Executivo estadual promover cisões parciais da
FEPASA - Ferrovia Paulista S.A., com versão das parcelas cindidas de seu patrimônio
na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM (art. 1o).
Em atenção ao art. 2o da Lei Estadual n. 9.342/1996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
9
adveio o “Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA e CPTM”,
datado de 29/03/1996. Nele, determinou-se que seriam absorvidos pela CPTM os
recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA e alocados na
exploração dos serviços de transporte ferroviário do sistema de transporte
metropolitano, na região metropolitana de São Paulo, e do Trem Intra-Metropolitano
(TIM), de Santos e São Vicente, relacionados no Anexo VI do item 12 daquele
Instrumento.
Vê-se, portanto, que o sistema de transporte férreo de
passageiros da região metropolitana de São Paulo, Santos e São Vicente passou ao
controle da CPTM, ao passo que o restante da malha ferroviária estadual continuou
sob os cuidados da FEPASA até o ano de 1998, quando o Decreto Presidencial n.
2.502 autorizou a final incorporação da FEPASA pela RFFSA, tal como previra a Lei
Estadual n. 9.343/1996.
A RFFSA, que já havia sido incluída desde 1992 no
Programa Nacional de Desestatização, teve seu processo de liquidação iniciado em
1999, com o arrendamento de seus ativos operacionais para várias concessionárias,
entre as quais a Ferrovias Bandeirantes S/A - FERROBAN, que arrematou a malha
paulista (exceto, claro, aquilo que ficou com a CPTM).
O quadro fático descrito permite inferir que parte dos
ferroviários ativos da antiga FEPASA integrou-se à CPTM (os ferroviários oriundos do
Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e ao Trem Intra-
Metropolitano de Santos e São Vicente), enquanto outra parcela vinculou-se à
FERROBAN (e suas sucessoras por processos de aquisição societária, como a Brasil
Ferrovias S/A e a América Latina Logística - ALL).
A partir desta nota histórica deve ser enfrentado o direito
à complementação de aposentadoria dos ferroviários oriundos da antiga FEPASA,
ressalvando-se desde logo revisão de posicionamento anterior adotado por esta
relatoria, em razão de decisão proferida pela C. Turma Especial da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal em sede de Assunção de Competência.
Em relação ao direito à complementação em si, bem antes
da existência formal da FEPASA, os funcionários das empresas ferroviárias paulistas
já vinham agraciados com a afirmação do direito de receber complemento da
aposentadoria que viessem a perceber, de modo a garantir que não tivessem
decréscimo no valor auferido quando em atividade.
O Decreto-Lei n. 15.151/1945, emanado do então
interventor federal em São Paulo, previa que O pessoal dos Serviços ou Repartições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
10
mantidos ou administrados pelo Estado, associados obrigatório de Institutos ou
Caixas de Aposentadorias e Pensões, quando aposentado, terá direito ao provento
assegurado aos demais funcionários ou servidores do Estado de acordo com a
legislação que vigorar (art. 1o, caput), correndo a conta do serviço ou Repartição a
que pertencer o aposentado o custeio da diferença entre o provento pago pelo
Instituto ou caixa respectiva e aquele a que tiver direito (art. 1o, parágrafo único). A
referência para a quantificação do complemento devido era a remuneração que o
aposentado recebia quando se encontrava em atividade. É nesse sentido que o art. 3o
do Decreto-Lei firmava: O Serviço ou Repartição a que pertencer o servidor
aposentado procederá à verificação dos elementos recebidos e os comparará com os
do assentamento do interessado, para efeito do cálculo da diferença do provento a
que tiver direito.
Com disposições textuais muito semelhantes àquelas do
referido decreto-lei, veio a Lei Estadual n. 1.386/1951, com a relevante inovação
normativa trazida em seu art. 2o: Ao servidor aposentado de acordo com o disposto
no artigo anterior é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração
geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que
pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de
promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou
repartição.
No ano seguinte, surgiu a Lei Estadual n. 1.974/1952, com
o caráter de norma interpretativa voltada a esclarecer o sentido do art. 2o acima
transcrito. Nesse sentido, seu preceito inaugural dispunha que o aumento de
proventos de aposentadoria de que trata o artigo de 2.o da Lei n. 1.386, de 19 de
dezembro de 1951, é devido desde a data de vigência daquela lei, em todos os casos
de aumento geral de salários dos empregados em atividade, mesmo quando
concedido sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abôno, ou
qualquer vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais
categorias.
Conclui-se, diante deste quadro normativo, que era
assegurado o reajuste da complementação com base nos vencimentos e eventuais
reajustes percebidos pelo pessoal da ativa.
A Lei Estadual n. 200/1974 revogou as Leis ns. 999, de 1o
de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de
1958, bem assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem
complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
11
qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da
Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, de Administração
descentralizada (art. 1o, caput), mas fez a expressa ressalva de que seriam
assegurados os direitos daqueles que já eram beneficiários ou foram admitidos até a
data do início de sua vigência.
No processo de extinção da FEPASA foi necessário regular
a responsabilidade pelos pagamentos das complementações de aposentadoria, uma
vez que cabiam, segundo o histórico legislativo, ao próprio serviço ou repartição a
que estivesse vinculado o beneficiário.
Em tal cenário nebuloso, o art. 4o da Lei Estadual n.
9.343/1996 estabeleceu o seguinte:
Artigo 4.o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.
§ 1.o - As despesas decorrentes do disposto no "caput"
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2.o - Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários.
Note-se que a mencionada lei reportou-se à legislação
estadual anterior que tratou, especificamente, da complementação de aposentadorias
e pensões. Assim, a remissão alcança, sem dúvida, o Estatuto dos Ferroviários de
1959, mas também impele a tomar em conta os demais diplomas antes mencionados
(Leis
n.
1.386/1951,
1.974/1952,
4.819/1958,
10.410/1971,
200/1974,
3.720/1983).
Da redação do transcrito art. 4o, § 2o, brotou a celeuma
referente à identificação do parâmetro adequado para os ferroviários oriundos da
FEPASA, ou seja, de qual é o paradigma da ativa a ser considerado de modo a
garantir a equivalência salarial almejada pela complementação.
Esta, a celeuma que informa o presente caso, em que o
autor, aposentado da antiga FEPASA, pretende o reconhecimento do direito a
reajustes do benefício de complementação considerando os reajustes assegurados em
diversos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados em favor dos ferroviários da CPTM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
12
Imaginou-se que o Enunciado n. 10 do CADIP, publicado
no DOE em 06/11/2009, tivesse colocado fim à discussão: Os ferroviários da extinta
FEPASA têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores
da CPTM. Contudo, tal enunciado foi suspenso na reunião do próprio CADIP realizada
em 22/05/2014.
Assim, diante da divergência jurisprudencial a respeito, a
questão do correto paradigma a ser utilizado foi objeto de análise pela C. Turma
Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que decidiu, no julgamento da
Assunção de Competência n. 0011350-37.2012.8.26.0269, ocorrido em 27 de
novembro de 2015:
Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos
termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil Admissibilidade, reconhecida a
relevância da questão de direito, o interesse público e a existência de divergência
entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Ferroviário aposentado da antiga
FEPASA - Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no
9.343/96 Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Impossibilidade, no caso. Sucessão
apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no
9.342/96 Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária
Federal, nos termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de
diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração de acordos
independentes com as empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado
limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que determina reajustes
respeitando "os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários",
ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria paradigma
que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos oficial
e voluntário do Estado de São Paulo providos. (Relatora Desembargadora Luciana
Bresciani, Turma Especial, j. 27/11/2015)
Em síntese, em referido julgamento, vê-se que o
entendimento vencedor, tendo em vista os antecedentes históricos e o quadro
normativo que disciplinou a extinção da FEPASA acima vistos (sobretudo o art. 2o da
Lei Estadual n. 9.342/1996 e o respectivo “Instrumento de Protocolo de cisão parcial
firmado entre FEPASA e CPTM”, que, combinados, determinaram que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
13
absorvidos pela CPTM os recursos humanos pertencentes à FEPASA alocados na
região metropolitana de São Paulo, e do Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e
São Vicente), priorizou a necessidade de evitar indevido aproveitamento, pelos
ferroviários, de diferentes regimes de complementação, rechaçando o
reconhecimento automático dos funcionários da CPTM como paradigmas para fins do
cumprimento do art. 4o da Lei no 9.343/96, com atenção insuficiente às
particularidades de cada caso.
Com efeito, é de ser em conta que, antes, os vários
sindicatos que representavam os ferroviários celebravam acordos com a FEPASA de
forma independente, fruto do fato de esta empresa ter sido criada para unificar as
diversas estradas de ferro existentes no Estado. A partir de meados dos anos 1990,
com os processos paralelos de cisão parcial da FEPASA e de sua incorporação pela
RFFSA (a qual, depois de liquidada, foi pulverizada entre várias concessionárias), a
prática continuou, sendo que os vários acordos trabalhistas celebrados pela CPTM ou
pela FERROBAN (posteriormente adquirida pela América Latina Logística ALL) não
atingiram a totalidade dos ferroviários do Estado, mas apenas aqueles representados
pelos sindicatos participantes em cada um. Como resultado, os anos posteriores não
trouxeram alterações salariais uniformes para todos os ferroviários ativos do Estado,
mas diversos acordos celebrados por empresas diferentes com diversos sindicatos,
em relação aos mesmos períodos. Não por acaso, aqueles aposentados e pensionistas
com direito à complementação do art. 4o da Lei Estadual n. 9.343/1996 alavancaram
verdadeira proliferação de ações buscando o reconhecimento do direito à extensão de
benefícios concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora aos da CPTM, ora
acordados com um sindicato, ora com outro, muitas vezes cumulativamente,
conforme restou assinalado na Apelação n. 1023684-84.2014.8.26.0053, Relatora
Desembargadora Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 10/02/2015.
Assim, ao interpretar o art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n.
9.434/96 - que estabeleceu que o reajuste da complementação obedeceria a acordo,
convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria de ferroviários -, a C. Turma Especial concluiu que entre as diferentes
empresas sucessoras da FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da
complementação de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos
funcionários ativos da empresa sucessora naquela região, e conforme os acordos
coletivos em vigor para os filiados ao sindicato respectivo. Ressalta-se que no caput
do art. 4o em questão há referência à “legislação estadual específica”, tendo sido o
entendimento vencedor da Turma informado, nesse sentido, pelo art. 193 do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
14
n. 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários), o qual, à semelhança do art. 2o da Lei
Estadual n. 1.386/51, assegurava o reajuste da complementação no caso de
majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais as
respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários
concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição.
Desse modo, a conclusão final é que não há paradigma
único a ser considerado para fins de reajuste do benefício de complementação da
aposentadoria/pensão, mas sim variável de acordo com o sindicato a que vinculado o
ferroviário oriundo da FEPASA, é dizer, variável de acordo com a região em que
trabalhava o ferroviário - ou, nos termos da lei, variável conforme a respectiva
categoria dos ferroviários.
Assim, e ressaltando-se que, em nome dos princípios
da segurança jurídica e da isonomia, o acórdão proferido em assunção de
competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver
revisão de tese (art. 947, § 3o, Código de Processo Civil), é de se reconhecer
que a CPTM só pode ser adotada como paradigma para ferroviários da FEPASA
oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do
Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, o que não é o caso dos
autos, conforme documentos juntados (servidoras oriundas da Estrada de
Ferro Sorocabana), razão pela qual é de rigor a improcedência do pedido
inicial.
Nesse sentido, julgados já alinhados ao incidente de
Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269:
FEPASA. Pensionista. Reajuste salarial referente a
Dissídios e Acordos Coletivos de Trabalho datados de
1999 a 2007. Reajuste que deve obedecer aos
índices e datas da mesma categoria funcional e
idêntica base territorial à qual estava vinculado o
funcionário. Precedente da Turma Especial de Direito
Público no julgamento do Incidente de Assunção de
Competência sob n° 0011350-37.2012.8.26.0269.
Instituidor do benefício que era vinculado à Zona
Sorocabana.
Improcedência
da
ação
mantida.
Recurso conhecido e não provido. (TJSP; Apelação
1039207-34.2017.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
15
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/10/2018; Data de
Registro: 26/10/2018).
FERROVIÁRIOS
INATIVOS E PENSIONISTAS DA
EXTINTA FEPASA REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA/PENSÃO. PRESCRIÇÃO Aplica-
se
a
prescrição
quinquenal,
conforme
Súmula
85/STJ, e não a prescrição do fundo de direito.
MÉRITO - Pretensão voltada à concessão dos
reajustes salariais concedidos aos servidores em
atividade na CPTM, por meio de dissídios e acordos
coletivos
de
trabalho
referentes
aos
anos
de
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 Inadmissibilidade Não
houve automática e irrestrita incorporação dos
funcionários da FEPASA à CPTM - Inteligência do
disposto nos artigos 3o, § 1o, e 4o, § § 1o e 2o,
ambos da Lei Estadual no 9.343/1995 Precedentes
Enunciado no 10 desta Seção de Direito Público
que se encontra suspenso Honorários advocatícios

Insurgência
contra
o
montante
fixado

Descabimento Valor fixado dentro do limite legal,
considerado, ainda, o número de autores. Sentença
mantida.
Apelo
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1037013-61.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
PRESCRIÇÃO.
Pensionista
da
extinta
Fepasa.
Complementação de pensão. Aplicação do mesmo
regime
relativo
às
relações
sucessivas
ou
de
execução diferida. Súmula no 85 do STJ. Prescrição
quinquenal que só atinge as parcelas e não o direito
à revisão do benefício previdenciário. Prejudicial de
mérito rejeitada PREVIDENCIÁRIO. Pensionista da
extinta
Fepasa.
Complementação
de
pensão.
Pretensão à incorporação dos abonos e reajustes
concedidos aos funcionários em atividade da CPTM.
Impossibilidade. CPTM que não pode ser utilizada
como paradigma de reajustes, que deve observar a
categoria de origem dos ferroviários, nos termos do
art. 4o da Lei no 9.343/96. Matéria pacificada pelo
julgamento
da
Assunção
de
Competência
no
0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma
Especial da Seção de Direito Publico. Decisão que
deve ser observada, nos termos do art. 927, III do
NCPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
16
1016201-32.2016.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data
de Registro: 04/08/2017).
Pensionista de empregado aposentado da antiga
FEPASA. Pretensão a receber reajustamento da
complementação de pensão a cargo da Fazenda do
Estado de São Paulo, nos moldes dos reajustes
concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos
quadros da CPTM, em razão de dissídios e/ou
acordos coletivos de trabalho. Sentença de parcial
procedência. Recurso da Fazenda Estadual buscando
a inversão do julgado. Ressalva-se o entendimento
pessoal do Relator quanto à prescrição do fundo de
direito no tocante aos reajustes concedidos nos
Acordos
Coletivos
de
Trabalho
de
2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010. Não tem a autora direito a
reajustes estabelecidos entre a CPTM e o Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São
Paulo, do qual não faz parte a autora, ou não fazia o
instituidor de sua pensão no momento da aposentadoria, de maneira que o pedido é
improcedente. Recursos oficial e voluntário providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1005297-05.2015.8.26.0047; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2016).
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões e
contrarrazões recursais.
Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Novo CPC, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais, de
maneira a remunerar o trabalho realizado pelo advogado do réu em segunda
instância.
Desta feita, com base nos critérios dispostos nos
incisos I, II, III e IV do § 2o do artigo 85 do CPC, no desprovimento do
recurso das autoras, bem como nas respostas aos recursos ofertadas pelos
advogados dos réus, afigura-se de rigor a majoração dos honorários
advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009610-05.2018.8.26.0602 -Voto no 24265 – KMS
17
título de honorários sucumbenciais recursais, ressalvada a gratuidade
judiciária concedida na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. sentença de improcedência, por outros fundamentos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator